Tribunal: TJES
Processo: 5016843-74.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016843-74.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER JUNIO DA SILVA

APELADO: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VÍCIOS
NÃO DEMONSTRADOS
– VEÍCULO USADO – DESGASTE NATURAL DE SUA UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO REQUERENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cuidando-se de aquisição de veículo usado, deve a parte compradora esperar o desgaste natural do bem que,
in casu
, já era utilizado por aproximadamente 20 (vinte) anos, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra, de forma que eventuais problemas mecânicos não se confundem com vícios de natureza oculta. Precedente deste E. TJES.

2.
Na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar nos autos o fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado nestes autos.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WAGNER JUNIO DA SILVA
em face da sentença que, nos autos de
ação de
obrigação de fazer
ajuizada em face de
TOPCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI
,
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em suas razões, a parte apelante aduz, em síntese, que, o veículo fora adquirido em 2021, ao passo que o juízo singular entender que o mesmo fora comprado em 2001.

Aduz que mesmo sendo a aquisição de veículo usado, a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, por fim, não ser o caso de desgaste natural do veículo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016843-74.2021.8.08.0048

APELANTE:
WAGNER JUNIO DA SILVA

APELAD
O:
TOPCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WAGNER JUNIO DA SILVA
em face da sentença que, nos autos de
ação de
obrigação de fazer
ajuizada em face de
TOPCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI
,
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em suas razões, a parte apelante aduz, em síntese, que, o veículo fora adquirido em 2021, ao passo que o juízo singular entender que o mesmo fora comprado em 2001.

Aduz que mesmo sendo a aquisição de veículo usado, a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, por fim, não ser o caso de desgaste natural do veículo.

Sem contrarrazões.

Pela r. sentença, o juízo singular, em síntese, compreendeu que, mesmo com o instituto da revelia e a incidência do CDC,
“
não foram

realizadas provas imprescindíveis e relevantes

o deslinde do feito como: a) que os defeitos efetivamente existiam; b) que os reparos eram necessários; c) que os defeitos eram preexistentes à compra; d) que os defeitos apresentados não decorrem do desgaste natural das peças do veículo e mesmo de uso quando já na posse do autor.”

Consignou, assim, que
“quem adquire um veículo com anos de uso há de diligenciar para averiguar seu respectivo estado de conservação, não se mostrando razoável a pretensão de adquirente de veículo largamente utilizado no sentido de que o seu alienante suporte os custos do reparo do veículo ou promova a rescisão do contrato.”

Pois bem.

Em que pese os argumentos recursais, entendo que a r. sentença não merece ser reformada neste grau recursal.

Ao compulsar os documentos que lastreiam a peça vestibular, observo que embora, de fato, o contrato de venda tenha sido firmado em 2021, o veículo adquirido pelo apelante é do ano de
2001
, ou seja, contando, na data de sua aquisição,
com 20 (vinte) anos de uso,
sendo natural que apresente desgastes naturais em razão de sua utilização.

Cito, a título exemplificativo, o seguinte precedente deste E. TJES:

(...) 3. Mesmo que tivesse sido realizada negociação para aquisição do bem entre as partes, a pretensão autoral não mereceria prevalecer, porque ,
como se sabe, cuidando-se de aquisição de veículo usado, o consumidor deve esperar o desgaste natural durante anos em que foi utilizado, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra, de maneira que eventuais problemas mecânicos não se confundem com vícios de natureza oculta .
(TJES, Classe: Apelação, 24169016805, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017). 4. O caso concreto trata de suposta aquisição, em 2012, de veículo usado, fabricado em 1998, ou seja, com cerca de 14 anos de uso, e, neste sentido, assumindo que a requerente adquiriu o bem da requerida apenas a título argumentativo, porque isto não restou demonstrado nos autos, a consumidora deveria esperar os desgastes naturais do tempo, e, antes da compra, deveria ter empreendido diligências para constatação dos mesmos, não podendo levantar a tese de vício oculto para fins de responsabilizar a apelada pelos defeitos alegados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151356201, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

Ademais, o contrato entabulado entre as partes é claro ao mencionar que o comprador
“declara que fez test drive no veículo e está de acordo com o estado de conservação do mesmo”.

Outrossim, tal como consignado pelo culto colega magistrado primevo, tenho que o autor, ainda que de forma mínima, não cuidou de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Como arremate, vale registrar que, a teor da jurisprudência deste Tribunal,
“
nem o fato de se tratar de questão submetida à dinâmica da responsabilidade civil objetiva ou mesmo de se autorizar, em hipótese, a inversão do ônus da prova pela aplicação do Código do Consumidor, isenta o autor de comprovação mínima quanto aos fatos narrados. Isso porque mesmo objetiva a responsabilidade, o sistema de valoração das provas no ordenamento processual vigente é o da persuasão racional, segundo o qual, cabe ao julgador no exercício do livre convencimento motivado, apreciar todo o conjunto probatório, consoante dispõe o artigo 371 do CPC/15”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006150032271, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).

Assim, diante do arcabouço processual, compreendo que sob qualquer enfoque a pretensão autoral não merece prevalecer, uma vez que ausente o fato constitutivo de seu direito.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Ante a sucumbência da parte recorrente também nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva (10% - dez por cento) para
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, uma vez que o autor litiga amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)